Tribunal: STF
Processo: Rcl 62063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I - Em decisão monocrática, estando a demanda  apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental.



    III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos.



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.